Tribunal: STF
Processo: ARE 1399459
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTA PELA CORTE DE ORIGEM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 



    1. A discussão atinente à fixação do quantum da verba honorária advocatícia e da parcela em que a parte sucumbiu no processo dá-se em plano infraconstitucional, sem atingir diretamente a Carta da República, de qualquer modo.



    2. A falta de indicação do dispositivo supostamente violado da Constituição da República atrai a aplicação do entendimento consignado no enunciado nº 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    2. As razões do agravo regimental não foram capazes de demonstrar o desacerto da decisão monocrática recorrida. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa processual, ex vi do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.